Tribunal: TJPA
Processo: 0811842-69.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14823 - Óbito de Companheiro/Companheira
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811842-69.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SEBASTIANA DE SOUSA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO PROVISÓRIA DE DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONJUNTO DOCUMENTAL CONVERGENTE. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de reconhecimento de união estável cumulada com concessão de pensão por morte, para determinar a inclusão provisória da autora como dependente previdenciária e a implantação do benefício, sem pagamento retroativo das parcelas. O agravante sustenta insuficiência de prova material contemporânea da união estável e invoca relatório psicossocial administrativo contrário ao reconhecimento da convivência marital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para manutenção da inclusão provisória da agravada como dependente previdenciária e implantação da pensão por morte, diante da controvérsia acerca da suficiência da prova da união estável contemporânea ao óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados pela agravada, consistentes em declarações de imposto de renda, comprovantes de residência comum, certidão de óbito com indicação de domicílio comum, filhos em comum e reconhecimento como beneficiária em pecúlio do TJPA, conferem plausibilidade à alegação de união estável.

A análise acerca da suficiência, contemporaneidade e força probante dos documentos demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a cognição limitada própria do agravo de instrumento.

O regulamento previdenciário invocado pelo agravante admite diversos meios de comprovação da convivência marital, inclusive prova de mesmo domicílio e existência de filhos em comum.

O relatório psicossocial administrativo não possui força suficiente, isoladamente, para afastar o conjunto documental considerado pelo Juízo de origem nesta fase processual.

A ausência de determinação de pagamento retroativo das parcelas reduz o impacto financeiro imediato sobre a autarquia previdenciária.

A suspensão da implantação da pensão por morte pode ocasionar dano inverso de maior gravidade, em razão da natureza alimentar do benefício e da condição de pessoa idosa e com deficiência atribuída à agravada.

A tutela jurisdicional em matéria previdenciária deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção social e da efetividade das prestações de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para implantação provisória de pensão por morte exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A apresentação de conjunto documental convergente, apto a indicar convivência pública, contínua e duradoura, autoriza, em cognição sumária, a inclusão provisória de companheira como dependente previdenciária.

A controvérsia acerca da suficiência e contemporaneidade da prova da união estável demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

O risco de dano inverso decorrente da suspensão de benefício previdenciário de natureza alimentar justifica a manutenção da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CC, art. 1.723. Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. Lei Complementar Estadual nº 39/2002. Regulamento Geral do RPPS/PA.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 729. TJMG, AI nº 0151144-81.2023.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 13.04.2023. TJRJ, AI nº 0057216-50.2019.8.19.0000, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0811842-69.2026.8.14.0000.

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

AGRAVADO:
SEBASTIANA DE SOUSA VIANA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e de Acidentes do Trabalho de Marabá, nos autos da ação de reconhecimento de união estável cumulada com concessão de pensão por morte ajuizada por
SEBASTIANA DE SOUSA VIANA
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para reconhecer, em cognição sumária, a existência de união estável entre a autora e o falecido
Raimundo Rodrigues Ferreira
, determinando ao IGEPPS sua inclusão como dependente previdenciária e a implantação provisória da pensão por morte, sem pagamento retroativo das parcelas.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve comprovação suficiente da união estável contemporânea ao óbito, afirmando que a documentação apresentada não atenderia às exigências da legislação previdenciária estadual, especialmente quanto à necessidade de início de prova material contemporânea e apresentação mínima de documentos aptos à demonstração da convivência marital. Invoca, ainda, relatório psicossocial administrativo que teria concluído pela inexistência de indícios de união estável à época do falecimento.

O pedido de efeito suspensivo foi anteriormente indeferido, por ausência de demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso e diante do perigo de dano inverso à agravada, pessoa idosa, em razão da natureza alimentar da pensão por morte.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que há conjunto probatório convergente, composto por declarações de imposto de renda, comprovantes de residência comum, certidão de óbito com indicação de domicílio comum, filhos em comum e reconhecimento como beneficiária em pecúlio do TJPA.

O Ministério Público, em manifestação, deixou de intervir no mérito, por não vislumbrar interesse público primário apto a justificar sua atuação como custos legis.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou a inclusão provisória da agravada como dependente previdenciária e a implantação da pensão por morte, diante da alegada insuficiência de prova da união estável contemporânea ao óbito.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a decisão agravada deve ser mantida.

Com efeito, o Juízo de origem fundamentou a concessão parcial da tutela em elementos documentais aparentemente convergentes, consistentes em declarações de imposto de renda em que a autora figuraria como dependente do falecido na condição de companheira, comprovantes de residência comum, certidão de óbito com indicação de domicílio comum, existência de filhos em comum e reconhecimento da agravada como beneficiária em pecúlio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Tais documentos, em análise preliminar, são aptos a conferir plausibilidade à alegação de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com finalidade de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Embora o IGEPPS sustente a necessidade de estrita observância da legislação previdenciária estadual, especialmente da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e do Regulamento Geral do RPPS/PA, que exigem início de prova material contemporânea e apresentação mínima de documentos de categorias distintas, verifica-se que a agravada apresentou elementos documentais diversos, cuja suficiência demanda exame mais aprofundado, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento em cognição liminar.

A propósito, o próprio regulamento invocado pelo agravante admite, para comprovação da convivência marital, prova de mesmo domicílio, comprovação de filhos em comum e outros documentos capazes de formar a convicção acerca do fato a comprovar.

Nesse cenário, o relatório psicossocial administrativo, embora relevante, não possui, por si só, força bastante para afastar, nesta fase processual, o conjunto documental indicado pelo Juízo de origem, especialmente porque a matéria demanda contraditório, eventual instrução probatória e análise mais detida quanto à contemporaneidade, autenticidade, alcance e valor probante dos documentos apresentados.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não determinou o pagamento retroativo das parcelas desde o óbito, mas apenas a implantação provisória do benefício a partir da inclusão da autora como dependente, providência que mitiga o impacto financeiro imediato sobre a autarquia previdenciária.

De outro lado, a suspensão da pensão por morte pode gerar dano inverso de maior gravidade, considerando a natureza alimentar do benefício e a condição pessoal da agravada, apontada nos autos como pessoa idosa e com deficiência. A tutela jurisdicional, em matéria previdenciária, deve ser examinada com especial atenção à dignidade da pessoa humana, à proteção social e à finalidade alimentar da prestação.

Quanto ao assunto, segue jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MEDIDA LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA - ADMISSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - FORTES INDÍCIOS DA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE O SERVIDOR FALECIDO E A POSTULANTE DA PENSÃO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. É permitida a concessão de tutela de urgência em causa previdenciária. Súmula 729 do STF. 2. Afasta-se a vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, quando comprovado que a medida liminar será absolutamente ineficaz, se concedida apenas ao final do procedimento. 3. A existência de fortes indícios da união estável havida entre o servidor público falecido e sua companheira, postulante da pensão por morte, autoriza o deferimento liminar do benefício previdenciário. (TJ-MG - AI: 01511448120238130000, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA . SÚMULA Nº 60 DO TJERJ. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDAS LIMINARES OU ANTECIPATÓRIAS, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NESTA CORTE. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, EM RAZÃO DO PERICULUM IN MORA REVERSO, POR SE TRATAR DE VERBA QUE TEM POR FINALIDADE ASSEGURAR A SUBSISTÊNCIA DA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00572165020198190000 201900274983, Relator.: Des(a) . VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/02/2021, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/03/2021)

Assim, inexistindo demonstração suficiente de desacerto manifesto da decisão agravada, deve prevalecer, por ora, a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo de reavaliação após instrução adequada na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2026